Tribunal: TJDFT
Processo: 0740593-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A fixação de alimentos provisórios deve atender ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade como critério para fixação de alimentos.

2. Ante a necessidade de dilação probatória para esclarecer as reais possibilidades do alimentante, notadamente os gastos necessários para sua mantença, a fixação de alimentos provisório no patamar de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do agravante, excetuados os descontos obrigatórios, aparenta atender ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.